Tribunal: TJMT
Processo: 1022060-35.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022060-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), VALDIR EVA DE OLIVEIRA - CPF: 459.289.751-04 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA DOS PASSOS DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 616.140.841-49 (AGRAVANTE), TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES - CNPJ: 32.932.253/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito e da urgência são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022060-35.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação Revisional de Contrato Imobiliário, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam a suspensão das parcelas cobradas, e o depósito do valor conforme a tabela por eles apresentada.

Os agravantes alegam que em 1º de fevereiro de 2014 adquiriram um apartamento da agravada.

Dizem que as parcelas estão sendo adimplidas, porém analisando o contrato, verificaram que está havendo cobrança abusiva.

Afirmam que o reajuste é feito com base no IGP-M, o que tem trazido desequilíbrio contratual.

Pedem a tutela de urgência para que seja
afastado o IGP-M como forma de correção monetária do negócio jurídico sub judice, adequando-o de forma equilibrada, substituindo-se o referido índice pelo IPCA
.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 112844493.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id n. 123781994).

É o relatório.

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam a suspensão das parcelas cobradas, e o depósito do valor conforme a tabela por eles apresentada, proferido nos seguintes termos:

(...)

11. Na hipótese, verifica-se que a parte autora não nega que deve as parcelas contratuais à parte ré, mas entende que o valor cobrado está sendo exorbitante, sob a alegação de que a dívida está pautada em encargos divorciados do contrato e sem o devido destaque dos pagamentos da base de cálculo inicial, com juros compostos e que extrapolam o limite legal, além de aplicar no cômputo da dívida variação de índice diverso do IGP-M.

12. Deste modo, nesta via de cognição sumária, o cálculo unilateral apresentado pela parte autora não se mostra suficiente para autorizar de plano a suspensão dos efeitos da mora em caso de pagamento parcial do valor incontroverso da mensalidade e a autorização de depósito judicial das prestações, pois a medida se mostra prematura antes da formação do contraditório e a dilação probatória.

13. Além disso, os pedidos deduzidos em tutela de urgência vão de encontro à Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o mero ajuizamento da ação revisional, assim como o simples depósito dos valores das parcelas incontroversas não são aptos a ilidirem a mora do autor.

14. De igual forma, não há se falar em substituição do IGP-M pelo INPC, considerando que aquele é o índice de correção previsto no instrumento contratual e não há fundamento jurídico para modificar o índice de reajuste livremente pactuado pelos contratantes. Quanto aos argumentos de aplicação de variação diversa ao fator de correção, trata-se de temática a ser conhecida somente depois do contraditório e instrução processual.
(Id 112260471 - Pág. 4/5)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

É entendimento pacificado no STJ que a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (STJ, Súmula 381). Para que eles sejam obstados ou cancelados, o devedor deve manter a integralidade da parcela contratada ou, se o depósito for parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ (REsp nº 1061530-RS).

Neste caso, o cálculo apresentado se trata de prova unilateral, devendo ser submetida ao crivo do contraditório, isso porque, à principio, não há nenhuma ilegalidade na utilização do IGPM devidamente contratado, assim, é indispensável a demonstração de desequilíbrio contratual.

Posto isso, é imprescindível a dilação probatória
para amplo esclarecimento do caso
e resolução da lide,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

Ademais, não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022